Tribunal: STF
Processo: ADPF 11
Classe: ADPF
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-18
Data de publicação: 2004-11-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em argüição de descumprimento de preceito
 fundamental. 2. Ação proposta por particular. 3. Ausência de
legitimidade. Somente podem propor ADPF os legitimados para a ação
direta de inconstitucionalidade (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99). 4.
 Pedidos de suspensão de bloqueio de bens e de sentença. 5.
Subsidiariedade da ação. Os pedidos que podem ser pleiteadas com
eficácia pelas vias próprias. 6. Entendimento do relator do acórdão
de que o critério há de se fazer quanto a uma relação de
subsidiariedade entre processos de índole objetiva. 7. Agravo
desprovido